Tribunal: TJES
Processo: 0008862-37.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-08

Ementa:
A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº

0008862-37.2014.8.08.0012

APELANTE
S
/
APELADA
S
:

ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO

e KEILA CRISTINA VIEIRA CARDOSO

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DANOS MORAIS –
ACIDENTE –
APELANTES PERDERAM O IRMÃO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
PESSOA JURÍDICA EM
LIQUIDAÇÃO

EXTRA
JUDICIAL –
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA –
SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO É CABÍVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ

1.
Não há dúvidas de que o sinistro que ocasionou a morte do irmão das requerentes é evento que acarretou abalo psicológico suficientemente apto a ensejar a reparação in re ipsa.

2.
A apelante NOBRE SEGURADORA S/A, além de indicar que se encontra em recuperação judicial fato esse que, por si só, não é fator que enseja o deferimento da benesse logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa, a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

3.

Em análise da jurisprudência desta Corte observo que, em demandas similares, foram estipuladas indenizações em patamar de R$ 30.000 (trinta mil reais).

4
.
Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.

5
.
Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013).

6.
Recurso da seguradora desprovido. Recurso das apelantes provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008862-37.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
APELADO: ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
PELAÇ
ÕES CÍVEIS
Nº

0008862-37.2014.8.08.0012

APELANTE
S
/
APELADA
S
:

ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO

e KEILA CRISTINA VIEIRA CARDOSO

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO
e outra (+1)
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
em face da r. sentença de fls. 428/430-v, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, que nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:

1- CONDENAR
a requerida, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, ao pagamento da quantia de R$ 10.000.00 (dez mil reais), para cada requerente, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente desde a sua fixação (Súmula 362 STJ) e com incidência de juros de mora desde a data do evento danoso (30/08/2013) – Súmula 54 STJ;

2- CONDENAR
solidariamente a seguradora litisdenunciada, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, a arcar com a condenação imposta no item 1 à requerida e até os limites da apólice contratada, conforme estabelece a Súmula 537, do STJ, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora.

O valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT, deverá ser deduzido do valor da condenação (Súmula 246 STJ).

JULGO PROCEDENTE a denunciação da lide
e condeno a litisdenunciada a restituir à denunciante eventual importância que esta venha a despender com o pagamento da condenação, respeitado o limite da apólice contratada.”

Em suas razões (fls. 455/463), as apelantes
ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO

e KEILA CRISTINA VIEIRA CARDOSO
pugnam pela majoração do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A,
em razões de fls. 471/503, sustenta, em caráter preliminar, que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, conforme Portarias SUSEP nº 6.665 e nº 6.664 de forma que, nos processos judiciais em que figure como parte, deve ser suspensa qualquer correção monetária e juros de mora, bem como há vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras.

Aduz, ademais, que, também por tal motivo, deve a ela ser deferida a gratuidade da justiça.

Sustenta que por estar em liquidação extrajudicial sob o regime imposto pela Lei nº 6.024/74, forçoso concluir que eventual condenação deverá ser habilitada perante a massa liquidanda.

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta:
a)
que no bilhete/apólice do seguro contratado pela empresa de autoviação possui cláusula expressa que indica que ao segurado não é dado assumir a responsabilidade por atos praticados por terceiros e para os quais não concorreu;
b)
que o valor indenizatório deveria ser reduzido; c) que o termo inicial de incidência de juros moratórios deve ser a data de arbitramento da indenização.

Contrarrazões das apeladas
ELIA
e
KEILA
parte contrária às fls. 551/577 pugnando pelo improvimento do apelo.

Primeiramente, analisarei a apelação interposta por
ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO

e KEILA CRISTINA VIEIRA CARDOSO.

Para melhor compreensão dos fatos, faço breve resumo do feito.

As requerentes afirmaram que o seu irmão, o Sr. Marcelo Vieira Cardoso, foi vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 30/08/2013.

Relataram que a vítima era passageira do ônibus de propriedade da empresa requerida
VIAÇÃO
ÁGUIA BRANCA
, o qual fazia o trajeto Rio de Janeiro x Vitória, envolvido em grave acidente ocorrido no Município de Mimoso do Sul, em que colidiu frontalmente com semi reboque do veículo Scania/P340 A4x2, Placa OCZ-1772, que invadiu sua mão de direção.

Requereram a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por esse juízo.

Em audiência de conciliação (fl. 113), foi deferida a denunciação da lide à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

Em sede de defesa (fls. 114/131), a parte requerida
VIAÇÃO
ÁGUIA BRANCA
S/A
alega que o acidente se deu por culpa de terceiro, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento de indenização. Requer a improcedência do pedido inicial.

Em contestação apresentada às fls. 285/311, a litisdenunciada alegou não haver que se falar em responsabilidade pelo acidente por parte da requerida
AUTOVIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
, diante da ocorrência de caso fortuito e culpa de terceiro. Requereu que em eventual condenação fossem observados os limites da apólice contratada. Ao final, postulou a improcedência do pedido inicial.

O juízo primevo, em sentença, julgou procedente o pedido autoral, condenando a requerida
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada requerente, e, solidariamente, a litisdenunciada
NOBRE

SEGURADORA
a arcar com a condenação imposta até os limites da apólice contratada, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora.

Em suas razões de apelação, as apelantes pugnam pela majoração do
quantum
de indenização por danos morais fixados, sob a alegação de que o valor fixado seria desproporcional, tendo em vista que perderam o irmão em razão do infortúnio ocorrido.

Pois bem.

Os danos morais, nas palavras do autor Yussef Said Cahali, caracterizam-se pela “privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos”.

No caso em tela, não há dúvidas de que o sinistro que ocasionou a morte do irmão das requerentes é evento que acarretou abalo psicológico suficientemente apto a ensejar a reparação
in re ipsa
.

Nessa linha, a quantificação do dano moral deve seguir o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na primeira fase verifica-se o interesse jurídico lesado – a integridade psíquica dos autores – em conformidade com o posicionamento jurisprudencial sobre o tema (grupo de casos).

Em análise da jurisprudência desta Corte observo que, em demandas similares, foram estipuladas indenizações em patamar de R$ 30.000 (trinta mil reais). Confira-se:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. O pedido de pensão mensal formulado pelos Apelantes tem amparo no artigo 948 do Código Civil, segundo o qual: no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...] II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. 3. Acerca do pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. (RESP 1844668/RJ, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 03/11/2021). 4. O
dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa, vez que decorre do próprio fato
. 5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pa
ra cada - esta já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça
, devendo ser mantida. 6. Sentença reformada. Recursos parcialmente provido. (TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022)

____________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE GENITORA. CULPA CONCORRENTE. IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO DOS REQUERENTES E DA DENUNCIADA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADOS PARA O EVENTO DANOSO. (...) 8. No que se refere ao quantum fixado a título de danos morais, a força sancionatória da indenização também deve ser considerada, de modo que o agente sinta-se coibido a reiterar a prática ilícita. Por outro lado, o julgador deve evitar a fixação de valores exorbitantes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da vítima, bem como de quantias ínfimas. Fixadas tais premissas, entende-se por adequada o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, uma vez que diante da condição de culpa concorrente dos apelantes, como também se atentou a condição econômica dos requerentes e das requeridas, valor este razoável e proporcional para atender os fins reparatórios e sancionatórios a que se destinam. (...) (TJES; Apl 0115686-25.2011.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/05/2019; DJES 24/05/2019)

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
socioeconômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Ante as circunstâncias do caso concreto, tem-se um alto grau de
gravidade,
vez que se trata de acidente fatal.

A
culpabilidade
está presente, conforme devidamente elucidado pelo juízo primevo em sentença:

“
In casu,
muito embora o acidente que vitimou o irmão das requerentes tenha sido causado por terceiro, é de se constatar que se deu em razão dos riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pela parte requerida, configurando fortuito interno inapto para isentar-lhe da responsabilidade de indenizar."

Assim, suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, a responsabilidade de indenizar da parte requerida em decorrência do falecimento do irmão das requerentes se impõe.”

A
intensidade do sofrimento da
s

vítima
s

também está demonstrada, vez que as apelantes perderam o irmão em razão do evento danoso.

Por fim, a condição
socioeconômica
das empresas requeridas deve ser levada em consideração.

Assim, acolho o pleito das apelantes para majorar o valor de indenização por danos morais em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para cada parte.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DA
R-LHE
provimento.

Superado, passo à análise do recurso interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

Inicialmente, tenho por necessário o deferimento da gratuidade da justiça em favor da recorrente, porquanto, em minha compreensão, o balanço patrimonial acostado atesta seu atual estado de fragilidade financeira.

Ademais, é de se considerar que a citada parte se encontra em estado de liquidação extrajudicial – fato que, se analisado em conjunto com os demais elementos – pode indicar seu estado de hipossuficiência econômica.

Ainda, destaco que este Sodalício tem entendido, reiteradamente, que a hodierna situação financeira da recorrente enseja a concessão da gratuidade da justiça, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM ENCARGOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE
. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020.) (...) 7. Recurso de VIAÇÃO FLECHA BRANCA Ltda desprovido.
Recursos
de Paulo VICTOR FERNANDES RAINHA e
NOBRE SEGURADORA DO Brasil S/A parcialmente providos.
(TJES; AC 0004590-03.2014.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 30/03/2021; DJES 11/06/2021)

___________

DIREITO CIVIL. 02 (DOIS) RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE.
EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OUTROS FATORES.

CONCESSÃO.
ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO. PROCESSO, JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA. PENAS PECUNIÁRIAS E PENHORA. MATÉRIA NÃO AFETA A HIPÓTESE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, NEXO E RESULTADO. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAL E MATERIAL COMPROVADOS. DANO MORAL REDUZIDO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. DO AGRAVO RETIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL, DANO MORAL E JUROS DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DO RECURSO DA
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente jurisprudência, manifestou-se no sentido de que
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 2. Os documentos anexados aos autos - Balancetes de Verificação, com dados de ativos e passivos (fls. 412/427) - demonstram que a Apelante,

Nobre Seguradora, além de se encontrar em liquidação extrajudicial, passa por dificuldades financeiras, ostentando prejuízos acima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), fl. 426vº.

3. Os créditos buscados pela Apelada nesta demanda são extraconcursais - já que constituídos após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial (Portaria SUSEP n. º 6.664/2016, de 03/10/2016) -, não se há falar em deferimento das suspensões requeridas pela Empresa Apelante. (...)
(TJES; AC 0013481-25.2012.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 21/02/2020)

Isto posto,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em caráter preliminar, que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, conforme Portarias SUSEP nº 6.665 e nº 6.664 de forma que, nos processos judiciais em que figure como parte, deve ser suspensa qualquer correção monetária e juros de mora, bem como há vedação de cobrança de penas pecuniárias e levantamento de penhoras.

Ocorre que, em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.

A propósito, assim já decidiu o C. STJ em inúmeras oportunidades:

(...) V.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, firmada no sentido de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, assim como tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária.
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.349.957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/06/2019; AgInt no REsp 1.715.032/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 03/05/2018; AgInt no AREsp 902.085/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 06/03/2017. (AgInt no AREsp 1100512/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

_____________________

(...) 3.
"A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária.
Incidência da Súmula 83 do STJ." (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018). (AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020)

Tampouco a ocorrência de liquidação extrajudicial tem o condão de desfazer eventuais penhoras realizadas. Nesse sentido também já decidiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA ANTES DO DECRETO. LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A suspensão da execução decretada nos termos do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974, não tem como conseqüência lógica a desconstituição da penhora já perfectibilizada.
Precedente do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1294374/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

Aliás, já decidiu este Órgão Fracionário, ao analisar a mesma questão aventada pela apelante NOBRE Seguradora, que o artigo 18 da Lei nº 6.024/74
“
não pode ser interpretado de forma a impedir o interessado de buscar judicialmente a constituição do seu pretenso crédito, mesmo porque o provimento judicial a ser obtido na ação de cognição não resultará em redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação extrajudicial”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013120023224, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo precedente, decidiu este Colegiado que
“
ainda que existam certos privilégios decorrentes da decretação de liquidação judicial, nos termos da Lei nº 6.024/74 – tais quais os previstos nas alíneas “c”, “d” e “f” do seu art. 18, quanto à correção monetária e juros legais – trata-se de matéria que deverá ser examinada em momento oportuno, a saber, na fase destinada ao cumprimento de sentença, quando houver possível habilitação de crédito perante a massa liquidanda”.

Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta a recorrente:
a)
que no bilhete/apólice do seguro contratado pela empresa de autoviação possui cláusula expressa que indica que ao segurado não é dado assumir a responsabilidade por atos praticados por terceiros e para os quais não concorreu;
b)
que o valor indenizatório deveria ser reduzido; c) que o termo inicial de incidência de juros moratórios deve ser a data de arbitramento da indenização.

A alegação da seguradora de que a apólice de seguro não abarcaria a condenação do segurado em voga não prospera.

Compulsando o acervo probatório dos autos, observo que o item “1. Cobertura adicional de danos morais” constante na apólice (fls. 360) trata expressamente de danos morais causados a passageiros pelos quais responde o segurado. Vejamos:

“1. COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS RISCOS COBERTOS Art. 1º Em complemento ao Capítulo 1 – Objeto do Seguro e Riscos Cobertos, das Condições Gerais deste seguro, mediante pagamento de prêmio adicional e inclusão desta cobertura na apólice, será concedido o pagamento das reparações pecuniárias pelas quais, por disposição de lei, o Segurado for responsável, em virtude de danos morais causados a passageiros.
Parágrafo único. Entende-se por dano moral: lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento e/ou desconforto, independente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais.
”
grifei

Assim, evidente é que a seguradora é solidariamente responsável pela condenação fixada em sentença até os limites da apólice contratada, conforme estabelece a Súmula 537, do STJ.

Ainda, não há que se falar em redução do
quantum
indenizatório, pois conforme acima esclarecido, faz-se necessária, na verdade, a majoração do valor, de acordo com o parâmetro bifásico, bem como em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, defende a apelante que deve ser adotada a data do arbitramento do valor de indenização, tal qual a correção monetária.

Tal argumentação também não encontra respaldo jurídico, tendo em vista que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013).

Outro não é o entendimento deste Egrégio:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANOS MORAIS IN RE IPSA JUROS MORATÓRIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) 3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus (REsp 1781992/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019). 4.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1390641/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150197163, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PLEITO INDENIZATÓRIO. FALSO POSITIVO. HIV. PRELIMINAR CHAMAMENTO AO PROCESSO. RECURSO DO MUNICIPIO IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O termo inicial dos juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso e a correção monetária a partir da data do arbitramento. 6. Recurso do Município improvido e Recurso do Estado Provido Parcialmente. Sentença reformada, nos termos do voto. (TJES; AC 0010289-61.2014.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima; Julg. 10/10/2022; DJES 21/10/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. ANTERIOR AQUIESCÊNCIA. ART. 526, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.000, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 186, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. MORTE DE FILHO MAIOR. ART. 927, DO CÓDIGO CIVIL. PENSIONAMENTO AOS PAIS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA PELO DE CUJUS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE CIVL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência dos juros de mora a contar do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula nº 54, daquela Corte de Justiça.
(TJES; AC 0001668-16.2014.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 16/08/2022; DJES 02/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E ESTÉTICO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS, EM QUE HÁ CLARA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL, RESTA PACIFICADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, À LUZ DA SÚMULA Nº 54, A INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, A NÃO DEIXAR DÚVIDAS SOBRE A INTERPRETAÇÃO DO TEMA. II Embargo de declaração conhecido e não provido. (TJES; EDcl-AP 0912819-40.2009.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
, para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.

Ante a ausência de condenação, em sentença, da litisdenunciada
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
ao pagamento de honorários advocatícios, deixo de majorá-los, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DANOS MORAIS –
ACIDENTE –
APELANTES PERDERAM O IRMÃO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
PESSOA JURÍDICA EM
LIQUIDAÇÃO

EXTRA
JUDICIAL –
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA –
SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO É CABÍVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ

1.
Não há dúvidas de que o sinistro que ocasionou a morte do irmão das requerentes é evento que acarretou abalo psicológico suficientemente apto a ensejar a reparação in re ipsa.

2.
A apelante NOBRE SEGURADORA S/A, além de indicar que se encontra em recuperação judicial fato esse que, por si só, não é fator que enseja o deferimento da benesse logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa, a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.

3.

Em análise da jurisprudência desta Corte observo que, em demandas similares, foram estipuladas indenizações em patamar de R$ 30.000 (trinta mil reais).

4
.
Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame.

5
.
Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013).

6.
Recurso da seguradora desprovido. Recurso das apelantes provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de ELIA MARIA VIEIRA CARDOSO e KEILA CRISTINA VIEIRA CARDOSO, e conhecer para negar provimento ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.